Tribunal: STF
Processo: ARE 1383062
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de instrumento. Ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que acolheu parcialmente impugnação, mantendo o percentual dos juros compensatórios e a incidência de honorários advocatícios sobre eles. Confirmação. Observância aos parâmetros fixados no acórdão transitado em julgado. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Preservação da segurança jurídica. Desprovimento do recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXII e XXIV; 37, caput; e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    O título executivo (acórdão, indexador 000719, da ação originária) assegurou aos Agravados o direito à percepção de juros compensatórios de 12% ao ano e honorários em observância às Súmulas 131 e 141 do STJ.



    Dessa forma, não é possível, em sede executória, macular a segurança jurídica, alterando o percentual dos juros e afastando a incidência de honorários sobre eles.



    Como salientado pela Procuradoria de Justiça (fls.27):



    “De fato, no julgamento da ADI 2332 o STF sedimentou o entendimento acerca do percentual e cabimento dos juros compensatórios , aplicando a taxa de 6% e impondo a verificação de produtividade do patrimônio.



    Entretanto, verifica-se dos autos originários que a ação foi julgada em junho de 2001 (indexador 635), sendo os capítulos ora examinados confirmados em recurso de apelação, com acórdão proferido em junho de 2002 (indexador 719).



    Assim, não resta dúvida de que se operou a coisa julgada, como salientado na decisão impugnada, ou seja, não há como reabrir a discussão para revisar a condenação e o critério de elaboração dos cálculos sem modificar a sentença que fixou os juros compensatórios, de modo que o percentual a ser aplicado deve ser aquele previsto pelo título judicial.



    De igual forma, em relação aos honorários advocatícios, que devem incidir sobre o valor da diferença entre a oferta e a fixação pelo Juízo, melhor sorte não socorre o apelante, tendo em vista que a questão também está expressa na sentença de mérito e sumulada, entendendo o STJ (súmulas 131 e 141) que para fins de apuração da verba sucumbencial deve ser considerado o valor dos compensatórios, como destacado no decisum”.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente